Tribunal: TJDFT
Processo: 0719888-98.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) Número do processo: 0719888-98.2021.8.07.0003 APELANTE: SAUDE SIM LTDA APELADO: ESPÓLIO DE JOB RODRIGES DE FREITAS REPRESENTADO POR SIMONE CARVALHO DE FREITAS DE PAULA, SIMONE CARVALHO FREITAS DE PAULA, MARTA SILVANIA CARVALHO FREITAS COUTO, MARCIA ROSANIA CARVALHO FREITAS, MARCIO GLEIK CARVALHO FREITAS, MARIA HELENA CARVALHO DE FREITAS D E C I S Ã O Nada a prover quanto ao pedido de suspensão do processo formulado por SAÚDE SIM LTDA (id 39063007). Isso porque a jurisprudência do c. STJ há muito se consolidou no sentido de que "não se aplica o disposto no art. 18, "a", da Lei no 6.024, de 13.03.74, quando se tratar de demanda por quantia ilíquida.” (REsp n. 181.822/RJ, relator Ministro Barros Monteiro, Quarta Turma, julgado em 3/11/1998, DJ de 5/4/1999, p. 134.) Logo, tendo em vista que o crédito perseguido nos presentes autos ainda é incerto, INDEFIRO o pedido. Publique-se. Intimem-se. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator